Tribunal: TJBA
Processo: 0000517-08.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000517-08.2009.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE FERREIRA PEREIRA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PROFESSORA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 28/98. MUDANÇA DEFINITIVA DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS PARA 40 HORAS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 REFERENTE A PERÍODO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. I - Aduz a Autora que, apesar de fazer jus à mudança definitiva de jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas, o Município de Guanambi arbitrariamente reduziu a sua carga horária no mês de janeiro de 2008. II – A municipalidade ré, por sua vez, alegou que houve perda superveniente do objeto da demanda, pois, por meio da Portaria nº 056/2008, de 27/06/2008, foi deferido à Autora o pleito de mudança definitiva de carga horária. Por outro lado, aduz que a Autora não tem direito às diferenças salariais requeridas, pois a alteração da jornada de trabalho, embora concretizada, não teve por base o cumprimento das exigências legais para tanto, como o trabalho, por 03 anos consecutivos, com carga horária de 40 horas. III - Examinando a certidão acostada pela Autora, firmada pelo Diretor do Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Guanambi, tem-se que a Autora/Apelante laborou em substituição, entre os anos de 2005 e 2007, ou seja, durante 03 (três) anos consecutivos, como exige o dispositivo legal acima transcrito. IV - Portanto, procede o pedido de progressão de carga horária realizado pela Autora/Apelante, pois demonstrado o atendimento aos requisitos para mudança da jornada de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, conforme o disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 028/1998. V - Ademais, ainda que a Autora não tenha apresentado provas que atestassem a existência de ato administrativo que determinou a redução da carga horária pelo gestor municipal a partir do mês de janeiro de 2008, tem-se que, na própria peça contestatória, o Município admite que procedeu com a referida redução, em razão do retorno ao trabalho do professor que por ela era substituído. VI - Neste sentido, entendo que em janeiro de 2008 a Autora já tinha direito à mudança definitiva do regime de jornada previsto no parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal nº 028/1998, razão pela qual é devido à Autora o pagamento das verbas correspondentes às diferenças salariais, com reflexo sobre o décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, referentes aos vencimentos do período compreendido entre janeiro de 2008 até o momento em que efetivamente foi operada a mudança de regime deferida por meio da Portaria nº 056/2008, de 27/06/2008, observando que a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC. VII - Sentença modificada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0000517-08.2009.8.05.0088, em que figura como Apelante CRISTIANE FERREIRA PEREIRA e como Apelado o MUNICÍPIO DE GUANAMBI. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA